Tribunal: TJDFT
Processo: 0003957-11.1998.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. ARTIGO 40 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. RECURSO REPETITIVO 1.340.553/RS. TEMAS REPETITIVOS 566 A 571. DESPACHO ORDENADOR DA CITAÇÃO PROFERIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR 118/2005. CITAÇÃO VÁLIDA. TERMO INICIAL. PRIMEIRA TENTATIVA INFRUTÍFERA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO. PRAZO DE 1 (UM) ANO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais regulamenta a suspensão do feito executório, se não forem encontrados o devedor ou bens a serem penhorados. Segundo tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial número 1.340.553/RS, julgado sob o rito dos Recursos Repetitivos, em se tratando de despacho ordenador da Citação proferido antes da vigência da Lei Complementar 118/2005, depois da Citação válida, o Juiz declarará suspensa a execução, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis.
2. Transcorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão do feito, inicia-se a contagem do prazo quinquenal da prescrição intercorrente.
3. Recurso conhecido e não provido.